Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). INJÚRIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DANO. VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Para os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/06), caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).

2. Após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.550, de 19/04/2023, que inseriu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, a motivação para a prática da infração penal ocorrida em âmbito familiar contra a mulher não afasta a competência do Juízo especializado.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).